Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-24.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002262-24.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROPECUARIA ITAUNA LTDA - CNPJ: 18.298.710/0001-05 (APELADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO –MANDADO DE SEGURANÇA- TRIBUTARIO – PRELIMINARES DE LITISPENDENCIA E INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA- AFASTADAS- ALTERAÇÃO DO REGIME TRIBUTÁRIO DE APURAÇÃO MENSAL DO ICMS – AUSENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVANCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - O
ato de suspensão unilateral do regime tributário fere o direito líquido e certo, bem como o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesas, garantias estas caras e que sempre devem nortear os atos da Administração Pública.

II – Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. juízo “
a quo
” da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, impetrado pela ora apelada AGROPECUÁRIA ITAÚNA LTDA, em face que reputa de ilegal e coator, atribuído ao Gerente da Agência Fazendária de Várzea Grande, concedeu a segurança, ordenando que a autoridade impetrada retorne o contribuinte ao status ativo no regime tributário de apuração mensal de ICMS, nos termos do art. 132, do RICMS e da Portaria no 144/2006, ao qual se encontra credenciada.

Em síntese, narra o apelante que a Agropecuária Itaúna LTDA impetrou o remédio heroico, contra suposto ato ilegal e abusivo da autoridade coatora que suspendeu o enquadramento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS, sem que lhe fosse assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, por seu turno, o d. juízo de piso julgou procedentes os pedidos firmados na inicial.

Entretanto, o apelante almeja a reforma da r. sentença objurgada, alegando, para tanto, preliminar de litispendência, uma vez que o impetrante já ajuizou o mandado de segurança no 25981-91.2013.8.11.00002, com o mesmo objeto deste, assim almeja a extinção do feito.

Além disso, o apelante ainda lança mão da preliminar de inadequação da via eleita, dado que a matéria em questão demanda análise de ampla dilação probatória.

Na análise de mérito, defende a distinção entre o Regime Cautelar Administrativo e Regime de Apuração e Recolhimento Mensal de ICMS, se sorte que a exclusão no regime cautelar administrativo não implica, por si só, enquadramento nos demais regimes.

Assim, pugna pela reforma integral da r. sentença objurgada, com escopo de que seja indeferido o pleito formulado na exordial, devendo ser atribuído efeito suspensivo ao mesmo.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso em questão, como se nota da certidão (4646638).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela rejeição de ambas preliminares, e, no mérito opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 6852516).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos principais de
Mandado de Segurança

com pedido de liminar

impetrado por AGROPECUÁRIA ITAÚNA LTDA, pessoa jurídica de direito privado devidamente qualificada nos autos, contra ato considerado ilegal e abusivo praticado pelo GERENTE DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE VÁRZEA GRANDE, igualmente qualificado nos autos, por meio da qual se alega ser a Apelada empresa regularmente constituída e que atua no ramo de comercialização de produtos agrícolas, como milho, soja, algodão e outros e ter ingressado com mandado de segurança anterior (autos 1000788-18.2017.8.11.0002 – PJE) por meio do qual alega que teve direcionada contra si o ato administrativo consistente na sua inclusão na chamada Medida Cautelar Administrativa, que, por sua vez, implica em uma série de penalidades no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, tais como a suspensão do credenciamento ao sistema de nota fiscal eletrônica, suspensão dos credenciamentos especiais e suspensão do regime tributário de apuração mensal.

De acordo com a narrativa da peça primeira, houve o deferimento liminar da segurança, no sentido de ordenar a autoridade impetrada a baixar a inclusão da impetrante da Medida Cautelar Administrativa, o que só foi atendido 15 dias depois da intimação, tendo a autoridade impetrada, ainda sob a vigência da decisão liminar, criado novo mecanismo administrativo para descumprir a ordem judicial, vindo a suspender, sem procedimento administrativo e sem oportunidade do contraditório, o regime tributário da impetrante, consistente na apuração e recolhimento mensal do ICMS, obrigando-a ao recolhimento antecipado do aludido imposto, mesmo gozando do direito de poder efetuar sua apuração mensalmente, nos moldes do art. 132, § 1o, do RICMS-MT e da Portaria 144/2006.

A Apelada sustenta ser nulo o procedimento administrativo em que não há notificação do contribuinte e afirma que só soube do novo ato ilegal quando foi surpreendida com a primeira autuação em posto de fiscalização estadual, tendo sido forçada, desde então, a efetuar o recolhimento do ICMS a cada operação realizada, em regime de tributação adverso ao que está enquadrada.

Pede, pois, em sede de liminar, a ordem para retornar ao
status
ativo do regime tributário de apuração mensal do ICMS, nos moldes do art. 132 do RICMS-MT e da Portaria 144/2006, e no mérito a ordem definitiva nesse sentido.

O juiz de primeiro grau concedeu a segurança, ordenando que a autoridade impetrada retorne o contribuinte ao status ativo no regime tributário de apuração mensal de ICMS, nos termos do art. 132, do RICMS e da Portaria no 144/2006, ao qual se encontra credenciada (id. 4646630).

É O QUE MERECE REGISTRO

I – PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.

Rejeito a preliminar de litispendência ante a clara constatação de que não se trata aqui de mandado de segurança igual ao dos autos 1000788-18.2017.8.11.0002, uma vez que lá o que se busca é a suspensão da inclusão da impetrante na Medica Cautelar Administrativa em decorrência do alegado descumprimento de suas obrigações fiscais, ao passo que aqui se almeja o retorno da impetrante ao status de ativo do regime tributário de apuração mensal do ICMS, do qual foi retirada depois de impetrado o primeiro mandado de segurança e, segundo a impetrante, a despeito da liminar judicial deferida, como forma de burlar a decisão judicial. Distintos, portanto, os atos impugnados, o que resulta em pedidos e causas de pedir próprios, não havendo falar, assim, em litispendência
.

II – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

Outrossim, no que concerne a inadequação da via eleita, em virtude da causa em questão demandar dilação probatória, entendo que também merece a rejeição, ante a constatação do equívoco na afirmação de que a pretensão aqui externada depende de dilação probatória, uma vez que à Apelada basta comprovar documentalmente que se encontra regular com suas obrigações fiscais e que, por isso, não deu causa às penalidades impostas pelo Fisco Estadual.

III – MÉRITO.

Extrai-se dos autos, que a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso instaurou ato administrativo em face da Apelada, incluindo-a na denominada Medida Cautelar Administrativa, impondo-lhe uma série de penalidades, tais como a suspensão do credenciamento ao sistema de nota fiscal eletrônica, a suspensão dos credenciamentos especiais, bem como do regime tributário de apuração mensal, além de outras, o que levou a impetrante a impetrar o Mandado de Segurança 1000788-18.2017.8.11.0002, obtendo, em caráter liminar, decisão judicial no sentido de que fosse baixada a sua inclusão na referida medida cautelar administrativa.

Porém, depois de cumprida a ordem judicial em 10.3.2017 e de decorridos alguns dias, a autoridade impetrada suspendeu o regime tributário da impetrante, consistente em apuração e recolhimento mensal do ICMS, obrigando-a ao recolhimento antecipado do imposto, em flagrante afronta ao § 1o, do art. 132, do RICMS/MT e à Portaria 144/2006.

Resulta da análise dos autos, que a contribuinte/Apelada não foi comunicada previamente sobre tal suspensão, tampouco lhe foi garantido o direito ao contraditório, nem mesmo instaurado procedimento administrativo vinculado.

De fato, há situações em que diante do exercício do poder de polícia, face ao pressupostos da auto executoriedade dos atos administrativos, a ampla defesa e contraditório serão diferidos, sobretudo, nos casos em que envolva vigilância sanitária, entretanto, não se mostra, a meu ver, plausível suspender, unilateralmente, o enquadramento da impetrante no regime de apuração e recolhimento mensal de ICMS, sem possibilitar ao contribuinte o prévio exercício ao contraditório.

Não à toa, ao enfrentar o tema em outras oportunidades, essa corte passou a decidir:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
”
(Apelação / Remessa Necessária 110025/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018) – grifei.

“
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – RENOVAÇÃO DO REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – PORTARIA N. 144/2006 – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – OBRIGATORIEDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Para o enquadramento no REGIME de APURAÇÃO e RECOLHIMENTO MENSAL do ICMS, previsto no art. 132 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto n. 2.212, de 20 de março de 2014, é necessário cumprir os requisitos dispostos na Portaria n. 144/2006.

O indeferimento da renovação do enquadramento no REGIME de APURAÇÃO e RECOLHIMENTO MENSAL de ICMS viola o direito liquido e certo, se cumpridos pela empresa os requisitos exigidos na Portaria regulamentadora.
”
(N.U 0000915-21.2015.8.11.0041, ReeNec 163548/2016, DES.MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2017, Publicado no DJE 16/08/2017) – grifei.

É
de se concluir, assim, que o ato de suspensão unilateral do regime tributário da impetrante fere o seu direito líquido e certo, bem como o princípio constitucional do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesas, garantias estas caras e que sempre devem nortear os atos da Administração Pública.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso e, em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021